Tribunal: TJPA
Processo: 0004237-34.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004237-34.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO WILLIAMS BENJAMIM MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO QUE CONDENOU O APELANTE POR LESÃO CORPORAL GRAVE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Certifico que os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao reapreciar o processo em epígrafe, na sessão realizada em 23 de julho de 2024, proferiu a seguinte decisão:

À unanimidade, decidem retificar erro material do acórdão proferido no dia 02 de julho de 2024, não publicado, a fim de que conste o conhecimento e improvimento da apelação, com a consequente manutenção da sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Williams Benjamim Macedo, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime disposto no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Anete Cristina Silva Gonçalves (Num. 12901485 - Pág. 1 a 6).

As razões recursais culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 13352876 - Pág. 1 a 8):

a) Preliminarmente, reconhecer a anulação da sentença de 1º Grau, a fim de que seja rejeitada a denúncia, nos termos do art. 395, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) Reconhecer a nulidade da decisão que condenou o Apelante por lesão corporal grave;

c) Subsidiariamente, requer seja o Apelante absolvido, ante a evidente atipicidade da conduta e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, do Código de Processo Penal.

As contrarrazões voltam-se à manutenção do ato recorrido (Num. 16509047 - Pág. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (Num. 17179780 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA

Diz o apelante: “A denúncia é manifestamente inepta, pois, não preencheu os requisitos do art. 41, do CPP”.

Ora, instruído, devidamente, o processo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, prolatada sentença condenando o réu, superadas são as alegações concernentes à rejeição da peça acusatória.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE DE APELAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT IMPETRADO APÓS MAIS DE 2 (DOIS) ANOS DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No que tange ao pedido de rejeição da denúncia, ao argumento de que a acusação foi embasada apenas no passado do réu, e não na conduta delituosa narrada na denúncia, cumpre asseverar que, diante da prolação de sentença condenatória, após ampla instrução criminal em que foram observados o contraditório e ampla defesa, restam superados os argumentos para eventual rejeição da denúncia, notadamente diante de condenação mantida em sede de apelação criminal.

(...)

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 775.522/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM LUGAR DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO GROSSEIRO. PREJUÍZO AO RÉU. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte já se posicionou no sentido de que a decisão que rejeita a denúncia deve ser atacada por recurso em sentido estrito, sendo descabida a utilização de recurso de apelação e não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

2. agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 704.454/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Não acolho, assim, a preliminar, arguida.

03 – DA NULIDADE DA DECISÃO QUE CONDENOU O APELANTE POR LESÃO CORPORAL GRAVE

Assevera o apelante: “as provas apresentadas são totalmente frágeis e insuficientes para que se afirme que houve crime de lesão corporal grave...”.

Por se confundir com o mérito, faço a análise correlata no tópico a seguir.

04 – DA ABSOLVIÇÃO

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 12901485 - Pág. 2 a 3):

Materialidade e autoria

Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito capitulado artigo 129, § 1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal grave), especialmente pelo Exame de Corpo de Delito realizado na vítima, pelo depoimento das testemunhas, prestadas perante a autoridade policial e em Juízo, e demais elementos constantes nos autos.

Quanto à autoria, é possível constatar que o réu ANTÔNIO WILIAMS BENJAMIM MACEDO, durante reunião na Empresa V.R 3 EIRELI, agrediu fisicamente a vítima Anete Cristina Silva Gonçalves, deferindo-lhe um soco no rosto, fazendo-a cair no chão, atitude que resultou no agravamento de uma lesão no joelho direito da ofendida, uma vez que ela convalescia de recente cirurgia no joelho direito, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, conforme laudo pericial encartado nos autos.

A partir da análise do conteúdo dos autos, não se verifica possível concluir pela absolvição dos acusados.

Ouvido em Juízo, o réu ANTÔNIO WILIAMS BENJAMIM MACEDO relatou que, na época dos fatos, o irmão da Sra. Anete Cristina trabalhava como contador na empresa V.R 3 EIRELI, tendo sido substituído pelo réu devido a insatisfação dos proprietários da empresa com os serviços prestados. Disse que foi marcada uma reunião para anunciar o desligamento do Sr. Antônio Júnior, onde ele também estaria presente. Relatou que, no dia marcado, compareceu o Sr. Antônio Júnior e também sua irmã, Anete. Disse que se iniciou uma discussão com a Sra. Anete, que ficou aborrecida quando o réu disse que ela não podia atuar como contadora por não possuir formação acadêmica. Relatou que teve início uma grande discussão, ocasião em que ela teria tentado dar um tapa no acusado, o qual se defendeu segurando seu braço e empurrando.

Todavia, as provas carreadas aos autos não lhe são favoráveis, tendo em vista que foram reunidos elementos probatórios suficientes que evidenciam a materialidade e autoria delitivas, justificando um decreto condenatório.

Ainda no depoimento prestado em Juízo, o acusado ANTÔNIO WILIAMS negou confirmou a ocorrência de discussão com a vítima, tendo, porém, negado que ela tivesse sido agredida ou mesmo que caído no chão. Todavia, confrontado pelo Representante Ministerial sobre a contradição de seu depoimento com as declarações prestadas perante a autoridade policial, onde afirmou que a vítima caiu no chão, o denunciado disse que não se recordava totalmente dos fatos, tendo em vista o lapso de tempo decorrido.

Ouvida em Juízo, a vítima ANETE CRISTINA SILVA GONÇALVES informou que como prestava serviços contábeis para a empresa do seu irmão Sr. Antônio Júnior e, no dia dos fatos, acompanhou ele em uma reunião no escritório da empresa para a qual prestavam serviço. Relatou que, durante a reunião, acusado passou a agredi-la verbalmente, chamando de incompetente, sendo que, em determinado momento lhe desferiu um soco no rosto, vindo ela a cair no chão, ocasião em que veio a machucar o seu joelho, que estava operado recente. Disse que ficou desacordada no chão até ser socorrida pelo seu irmão, que a retirou do local carregando-a em seus braços.

Ouvido na esfera judicial, o Sr. ANTÔNIO LUIZ GONÇALVES JÚNIOR, relatou que, no momento dos fatos, havia se retirado do escritório e permanecia do lado de fora quando viu sua irmã ser atingida com um golpe, não sabendo precisar se um soco ou empurrão, vindo ela a rebolar um degrau e cair ao chão, em decorrência da agressão sofrida. Disse que carregou a sua irmã e a ajudou se locomover; que foram para a delegacia de polícia, onde registraram ocorrência e foram encaminhados ao centro de Perícias Renato Chaves. Disse que que sua irmã ficou machucada pelo rosto e pescoço.

Quando de sua oitiva em Juízo, a Sra. BLENA RODRIGUES FERNANDES, confirmou a ocorrência da reunião acontecida no escritório da empresa da qual é proprietária. Disse que, em dado momento, os ânimos se exaltaram entre a Sra. ANETE e o Sr. ANTÔNIO WILIAMS, havendo agressões verbais e empurrões entre eles. Disse que se pôs no meio de ambos, de modo a evitar que se agredissem, ocasião em que foi empurrada e sofreu lesão pois ocorreu o rompimento de um ponto de uma biópsia que havia feito. Relatou que não presenciou a vítima ser agredida fisicamente, nem a viu cair ao chão.

Em resumo, o que se infere, a partir dos depoimentos colhidos, é que, mesmo tendo como pano de fundo uma discussão acalorada com a ofendida, a conduta empregada pelo denunciado foi, no mínimo, desarrazoada e excessiva, sendo relevante o fato de a vítima ser pessoa do sexo feminino que convalescia de uma operação no joelho e fazia uso de muleta, apresentando clara desvantagem física em relação ao denunciado.

Ademais, no caso da lesão corporal alegada, por se tratar de crime que deixa vestígio, a vítima foi submetida a exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, cuja conclusão apontou para a ocorrência de lesão corporal grave, uma vez que a ofendida sofreu incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, conforme registrado no laudo pericial encartado nos autos.

Circunstâncias legais

Qualificadora do § 1º, inciso I, do artigo 129 do CP

Analisando os elementos trazidos aos autos, verifico que a qualificadora, referente a ocorrência de lesão corporal grave, ficou plenamente demostrada, uma vez que, tratando-se de crime que deixa vestígio, nos termos do o artigo 158 do Código de Processo Penal, a vítima foi submetida a Exame de Corpo de Delito, sendo constatado no laudo médico, assinado por perito, que ela sofreu incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e de depoimentos prestados judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito descrito no artigo 129, §1º, inciso I, do Código Penal, contra a vítima Anete Cristina Silva Gonçalves, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

Dos laudos periciais, destaco (Num. 12901429 - Pág. 10 e 13):

2- HISTÓRICO:

Pericianda veio sozinha para realizar exame de lesão corporal neste IML, solicitado pela autoridade policial da Seccional da Cidade Nova. Diz que sofreu agressão física por um colega de trabalho, procurou atendimento médico no Centro Clínico de Belém. Fato ocorrido dia 10/09/2018 às 16h00. Obs: Refere procedimento cirúrgico no joelho direito, ocorrido no HBP no dia 05/09/2018. Nega conhecimento de gravidez incipiente.

3- DESCRIÇÃO:

Ao exame físico observou-se escoriações irregulares, localizada na região do pescoço. Equimose vermelha-violácea, na região deltoidiana e joelho direito. Edema traumático no joelho direito com 02 (duas) feridas incisas suturadas, longitudinais, medindo 0.7cm e 0,6cm de extensão, na região anterior do joelho direito.

4-QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando(a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente.

TERCEIRO: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou por meio insidioso ou cruel?

Resposta: não.

QUARTO: Resultou perigo de vida? (Art. 129 §1" - II)

Resposta: não.

QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? (Art. 129§1" - 1)

Resposta: dependendo de exame complementar e laudo médico atualizado.

2- HISTÓRICO:

Pericianda comparece desacompanhada e informa que sofreu agressão física por um colega de trabalho. Realizou exame de lesão corporal no dia 11/09/2018, registrado sob protocolo n° 2018.01.058552. Diz que, continua tratamento médico.

3-DESCRIÇÃO:

Pericianda consciente e orientada, em regular estado de nutrição, vestes alinhadas e limpas; deambula sem auxílio e com ligeira disbasia; apresentando ainda: duas cicatrizes normocrômicas e ligeiramente hipertróficas de 0,5cm, cada, ambas no joelho direito.

4-TRANSCRIÇÃO DOS LAUDOS MÉDICOS APRESENTADOS: 1- Laudo médico Centro Clínica de Belém - Dr. Aderson Barroso (3069), de 13/12/2018 - "A Anete Cristina Silva Gonçalves queixa-se de dor no joelho D. A paciente foi submetida a tratamento cirúrgico em 05/09/2018 para regularização por artroscopia de lesão do menisco lateral. Informa ainda que após cinco dias de pós operatório sofreu agressão e que provocou dor e derrame articular no referido joelho. Realizou tratamento fisioterápico e medicamentoso. Atualmente apresenta limitação funcional e derrame articular. Solicitamos ressonância magnética de controle e observamos que a paciente lesão de menisco conta lateral e derrame articular [...] CID S82.3 e M65".

5-DISCUSSÃO E CONCLUSÃO:

a lesão de menisco medial direito encontra-se observada e com sinais e sintomas ativos após o relato de agressão física, apesar da pericianda, à época do ocorrido, encontar-se em convalescência de cirurgia por artroscopia, de menicao lateral direito, portanto leva a crer que tal lesão tenha sido ocasionada pelo trauma relatado e que encontra-se em tratamento conservador.

6-QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Da ofensa à integridade corporal ou à saúde, resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias?

Resposta: sim

Daí, verifico a coerência da narrativa, em audiência judicial, da vítima (de que, a partir de ação contundente do apelante contra o seu rosto, próximo à orelha, veio a cair e bater joelho recém-operado, ficando incapacitada para as ocupações habituais por mais de trinta dias), a qual se encontra, também, em harmonia com os relatos do informante, seu irmão, que chegou a assistir sua queda.

Assim, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, portanto, como acolher as teses pertinentes à absolvição do apelante.

05 – DA DOSIMETRIA DA PENA

No que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante, correção alguma se faz necessária; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 07/08/2024